Tribunal: TJSP
Processo: 1008127-06.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão do 5o dedo da mão direita – Incapacidade parcial e permanente da capacidade laborativa do autor devidamente comprovada – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a

Ementa:

Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão do 5o dedo da mão direita – Incapacidade parcial e permanente da capacidade laborativa do autor devidamente comprovada – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação.

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário e apelação do INSS providos em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado RAFAEL WANDERLEI VILHA BERTISSOLI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e à apelação do INSS, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Rafael Wanderlei Vilha Bertissoli
Comarca: Mauá
VOTO: 18.215.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Lesão do 5o dedo da
mão direita
Incapacidade parcial e permanente da
capacidade laborativa do autor devidamente comprovada
Nexo causal devidamente comprovado
Direito ao
benefício corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece
confirmação.
Juros e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 Honorários
advocatícios que serão arbitrados na liquidação.
Reexame necessário e apelação do INSS providos em
parte, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação do INSS contra a r.
sentença que deferiu auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o mencionado benefício, com
termo inicial a partir do dia seguinte à alta médica (11.04.2018), acrescido abono

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
3
anual, juros moratórios, consoante a remuneração da caderneta de poupança,
correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09 até 25.03.2015, quando passará a
incidir o IPCA-E, além da honorária advocatícia que será fixada em liquidação. Por
fim, foi deferida a tutela antecipada.
Apela a autarquia aduzindo que não estão presentes os
requisitos que autorizam a concessão da benesse. Subsidiariamente, defende a
modificação do termo inicial para a juntada do laudo médico e a aplicação da Lei no
11.960/09.
Foram apresentadas contrarrazões visando à manutenção do r.
decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso
obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de ajudante geral, foi vítima de
acidente típico que lhe causou lesões na mão direita, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos CAT emitida (fls. 15); houve a concessão de
auxílio-doença acidentário de 24.06.2016 a 10.04.2018 (fls. 137/138 fratura
múltiplas de dedo).
Na perícia médica realizada se observou que o autor apresenta
sequelas no 5 quirodáctilo direito, decorrentes do acidente narrado na inicial, que
reduzem sua capacidade profissional de forma total e permanente (fls. 88/103).
Constatou a expert no exame físico:
Mãos
Inspeção: ausência de sudorese, tumoração,
posições antálgicas, edema, cianose, hiperemia, palidez. Presença
de restrição para movimentação ativa do V dedo da mão direita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
5
que se encontra em rigidez articular, limitando inclusive o
fechamento de sua mão; ainda, dificuldade para execução do
movimento de pinça e apreensão (fls. 94 o destaque consta do
original).
Por fim, observou:
Há nexo de causalidade entre o trabalho e os
diagnósticos. Trata-se de acidente de trabalho típico.
Há incapacidade total e permanente para o
trabalho relacionada aos diagnósticos.
(...)
Não há indicação de reabilitação profissional
previdenciária, considerando idade 63 anos e grau de
escolaridade
ensino
fundamental
incompleto,
tornando-o
inelegível (fls. 98 o grifo consta do original).
Não obstante a conclusão pericial, deve ser mantida a
concessão do auxílio-acidente, benefício que melhor se amolda à incapacidade do
autor, que deve ser tida como parcial e permanente. Ademais, nem seria possível,
neste momento, conceder a aposentadoria por invalidez, diante da ausência de
recurso do segurado.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autaquia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
6
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Ressalta-se a importância da plena capacidade das mãos para
atividades laborativas essencialmente braçais, como do caso dos autos. Aliás, como
já se teve a oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a conseqüências
tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta verdadeira
máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002) (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
7
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
No
mesmo
diapasão,
a
apelação
no
0010056-74.2008.8.26.0564 da comarca de São Bernardo do Campo, traz avaliação
do perito judicial quanto às lesões de mão:
...qualquer diminuição na capacidade funcional
da mão afeta nossa vida cotidiana. Infelizmente, ferimentos no
membro superior e, particularmente nas mãos, são extremamente
comuns numa era mecânica constituindo-se em um flagelo social
por impor ao portador uma condição de baixa competitividade
junto ao restrito mercado de trabalho.
O nexo causal foi devidamente demonstrado diante da CAT
emitida, bem como pelo reconhecimento do caráter acidentário das sequelas por
parte da autarquia, além das constatações periciais.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (11.04.2018 fls.
137), compensando-se com os valores já recebidos à título de tutela antecipada.
Contudo, a matéria está afetada, pelo rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
8
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas
provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp.
no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
confirmar a implantação do benefício, mormente já havendo a tutela antecipada
deferida e que deve, pois, ser respeitada.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas lesões aqui diagnosticadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
9
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
É devido o abono anual, por se tratar de prestação acessória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008127-06.2018.8.26.0348 -Voto no 18.215 (acr)
10
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observe-se que a autarquia-ré é isenta do pagamento
de custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no
11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e à apelação do INSS, mantendo, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)